Tribunal: TJES
Processo: 5006447-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006447-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANESSA DA SILVA RIBEIRO e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vanessa da Silva Ribeiro Buffon
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à sua prisão preventiva.

As
informações
foram
prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006447-51.2022.8.08.0000

PACIENTE: VANESSA DA SILVA RIBEIRO
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 1ª Vara Criminal de
Linhares
, que
decretou a prisão preventiva d
a
paciente
mesmo diante da
suposta

ausência dos requisitos necessários
.

Não há motivos que justifiquem a revogação da custódia.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,

por

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
),
ambos efetivamente presentes.

A
despeito do que se sustenta na impetração,
o
primeiro requisito
se encontra presente a partir dos elementos de prova constantes dos autos, os quais

apontem a
prova da materialidade e
os
indícios suficientes de autoria.

No que tange o
fumus comissi delicti
, há

fa
to

novo
que o evidencia ao ponto de justificar o
restabelecimento da prisão cautelar
.

Apesar da concessão da liberdade ao longo da instrução processual, o MM. Juízo tomou conhecimento da tentativa da
paciente
consistente em
interferir na formação das provas.
Pelo que consta dos autos, a mesma
procurou a testemunha Eliana Nobre Evangelista e solicitou que a mesma relatasse versão diversa da narrada na exordial
.

Ao certo, não se questiona o entendimento acerca da
ausência de motivos para decretação da custódia cautelar
quando o réu esteja respondendo o processo em liberdade
.

As circunstâncias dos autos, no entanto,
colocam em risco a busca da verdade real e o resultado final do processo penal
, notadamente quanto a prova oral constitui elemento essencial para o deslinde dos fatos.

Deste modo
, além da
gravidade concreta da conduta
(
a paciente é acusada de atropelar seu marido e, em seguida, dar ré sobre o corpo do mesmo a fim de garantir a execução
), não há como negar que os referidos indícios
revelam a
tentativa de intervenção
na
formação dos elementos de prova
, situação que, a meu sentir, evidencia o
risco da liberdade
ora pretendida.

Sem mais delongas, na esteira da douta Procur
adoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.

N
ão se questiona o entendimento acerca da
ausência de motivos para decretação da custódia cautelar
quando o réu esteja respondendo o processo em liberdade.
As circunstâncias, no entanto, colocam em risco a busca da verdade real e o resultado final do processo penal, notadamente em razão das informações de que a paciente procurou uma testemunha a fim de a mesma apresentasse versão diversa da realidade, s
ituação que evidencia o
risco da liberdade
ora pretendida.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.